Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706221-05.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ADIVA ALVES PEREIRA RECORRIDOS: SERASA S.A., CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a inserção de informações a respeito de crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tem aptidão para vulnerar a esfera jurídica extrapatrimonial do apelante. 2. Em relação à prescrição, convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.2 Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 2.3. Convém esclarecer que a prescrição aludida não afeta a existência da dívida, pois a relação de débito e crédito subsiste entre as partes originárias, ao contrário do que constou de modo elíptico no art. 189 do Código Civil. 2.4. O exercício da exceção substancial, que é, repita-se, defesa indireta contra o fato propulsor da pretensão, paralisa ou neutraliza os efeitos da pretensão, sem nada extinguir. 2.5. Com efeito, diante da mera leitura do art. 191 do mesmo código é possível inferir que a pretensa eficácia extintiva atribuída ao fato jurídico da prescrição não passa de uma falácia. 2.6. Apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. 2.7. Por isso, a declaração da ocorrência do prazo prescricional consubstancia mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito. 3. Convém anotar que a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não se equiparar à inscrição do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como quer fazer crer o apelante, também não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. 3.1. Com efeito, a informação a respeito da dívida na aludida plataforma decorre da subsistência do vínculo obrigacional, a despeito do transcurso do prazo prescricional. 4. Em verdade, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado insistentemente, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição, cuja eficácia, convém insistir, não passa da neutralização, ou encobrimento, dos efeitos da pretensão ao crédito. 4.1. É necessário destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. 5. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, a prever que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução” 6. É intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” consiste apenas em serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. 7. É necessário assinalar que, a despeito das razões articuladas pelo recorrente, de acordo com as informações colhidas na plataforma da sociedade anônima Serasa S/A, em regra, a pontuação não decresce, sendo utilizado como fator de elevação dessa pontuação o pagamento em dia das dívidas respectivas, ressalvada a hipótese de inscrição em cadastrados de proteção ao crédito, o que não ocorreu na presente hipótese. 8. Não é possível constatar, no presente caso, a eventual repercussão da situação em exame na esfera extrapatrimonial do demandante (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil), que possa justificar a pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das informações enviadas pela da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome”, por meio de aplicativo eletrônico, para facilitação de eventual negociação e extinção da obrigação 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 43o, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a manutenção de seus dados na plataforma SERASA LIMPA NOME, após a prescrição da dívida, caracteriza danos morais, porquanto nenhuma informação negativa deve permanecer nos cadastros de consumidores por mais de 5 (cinco) anos. Afirma que deve ser declarado inexigível, pela ocorrência da prescrição, o débito oriundo do contrato CLARO S.A. no 178711390, vencido em 27 de julho de 2015. Assevera, ainda, que a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 43o, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Feitos esses esclarecimentos, convém anotar que a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não se equiparar à inscrição do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como quer fazer crer o apelante, também não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. Com efeito, a informação a respeito da dívida na aludida plataforma decorre da subsistência do vínculo obrigacional, a despeito do transcurso do prazo prescricional. Em verdade, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado insistentemente, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição, cuja eficácia, convém insistir, não passa da neutralização, ou encobrimento, dos efeitos da pretensão ao crédito. Finalmente, é necessário destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”. O § 5o do mesmo artigo, em relação ao transcurso do prazo prescricional relativamente ao exercício da pretensão ao crédito respectivo (e não “cobrança de débitos do consumidor”, como constou obliquamente no texto legal), previu apenas que “consumada a prescrição (...) não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, a prever que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”[3]. No entanto, como anteriormente referido, é intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” se trata apenas de serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação. Por derradeiro, é necessário assinalar que, a despeito das razões articuladas pelo recorrente, de acordo com as informações colhidas na plataforma da sociedade anônima Serasa S/A, em regra, a pontuação não decresce, sendo utilizado como fator de elevação dessa pontuação o pagamento em dia das dívidas respectivas, ressalvada a hipótese de inscrição em cadastrados de proteção ao crédito, o que não ocorreu na presente hipótese, como acima exposto. Diante desse contexto não é possível constatar, no presente caso, a eventual repercussão da situação em exame na esfera extrapatrimonial do demandante (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil), que possa justificar a pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das informações enviadas pela da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome” diretamente ao recorrente, por meio de aplicativo eletrônico, para facilitação de eventual negociação e extinção da obrigação, como já assinalado” (ID. 50001109). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016